Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704421-04.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CLAUDIRENE PINTO LOPES RECORRIDO: JANE RIBEIRO DIAS DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei n.o 9099, de 26.09.1995 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 23179241, houve a intimação da autora/recorrente, para o fim de comprovar a alegada hipossuficiência, tendo, contudo, permanecido inerte. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V do RITR. Custas processuais pela recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9099, de 26.09.1995. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a apresentação de contrarrazões. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito